Tribunal: TJPA
Processo: 0800123-70.2022.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800123-70.2022.8.14.0052

APELANTE: ORIDES DA SILVA BASTOS COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito ajuizada em face de instituição financeira, na qual se alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, abusividade da capitalização diária de juros, ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, além de cobrança indevida de encargos moratórios e pedido restituitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é abusiva a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual no contrato firmado entre as partes; (iii) determinar a legalidade da cobrança das tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; (iv) verificar a existência de abusividade nos encargos contratuais pactuados; e (v) analisar a possibilidade de repetição de indébito diante das cobranças efetuadas pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é legítimo quando a controvérsia estiver em conformidade com jurisprudência dominante ou precedentes vinculantes, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade diante da possibilidade de reexame pelo agravo interno.

Não há cerceamento de defesa quando produzida perícia contábil suficiente ao esclarecimento da controvérsia, com oportunidade de manifestação das partes sobre o laudo e respectivos esclarecimentos periciais.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado na Súmula 539 do STJ e no REsp nº 973.827/RS.

A taxa remuneratória de 1,75% ao mês, inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, afasta a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

A cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato é válida quando houver previsão contratual e ausência de demonstração concreta de abusividade ou irregularidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação genérica de abusividade desacompanhada de prova técnica apta a infirmar o laudo pericial judicial.

A repetição de indébito exige comprovação inequívoca de cobrança indevida, o que não se verifica quando a perícia judicial conclui pela regularidade dos encargos contratuais e inexistência de cobranças abusivas.

A mera reiteração das teses já apreciadas na apelação cível, sem apresentação de fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, não autoriza a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode julgar monocraticamente recurso fundado em matéria pacificada pela jurisprudência dominante ou precedentes vinculantes, sem violação ao princípio da colegialidade.

Não há cerceamento de defesa quando realizada perícia técnica suficiente ao esclarecimento da controvérsia e assegurado o contraditório às partes.

É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contrato firmado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

A estipulação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado afasta a presunção de abusividade contratual.

É legítima a cobrança de tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato quando previstas contratualmente e ausente demonstração de onerosidade excessiva.

A repetição de indébito depende da comprovação de cobrança indevida, inexistente quando a perícia judicial atesta a regularidade dos encargos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, I, 932, IV e V, 1.021 e 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, REsp nº 973.827/RS, recurso repetitivo; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, recurso repetitivo; STJ, REsp nº 1.251.331/RS; STJ, REsp nº 1.578.553/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.604.351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0800123-70.2022.8.14.0052; Agravante: ORIDES DA SILVA BASTOS COSTA; Agravado: BANCO ITAUCARD S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ORIDES DA SILVA BASTOS COSTA em face da decisão monocrática lançada ao id nº 34800665, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800123-70.2022.8.14.0052, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela agravante, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A.

A decisão agravada, lançada ao id nº 34800665, conheceu da apelação e, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, negou-lhe provimento monocraticamente, sob o fundamento de inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais discutidas, especialmente quanto à capitalização de juros, taxas remuneratórias, tarifas bancárias e encargos moratórios. A decisão afastou a preliminar de cerceamento de defesa, ao reconhecer que houve regular realização de perícia contábil nos autos, consignando, ainda, que a taxa de juros pactuada de 1,75% ao mês encontrava-se abaixo da média de mercado à época da contratação, bem como que não foram constatadas irregularidades na cobrança das tarifas contratuais ou na incidência de encargos moratórios. Ao final, manteve integralmente a sentença de improcedência e a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões de agravo interno, colacionadas ao id nº 35402282, a agravante sustenta, em síntese: (i) inconformismo com a decisão monocrática que negou seguimento à apelação e manteve a improcedência da ação revisional; (ii) alegação de que a decisão agravada contrariou textos legais e entendimento jurisprudencial aplicável à matéria; (iii) afirmação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia demandaria ampla dilação probatória e análise técnica aprofundada acerca da cobrança de encargos abusivos; (iv) defesa da abusividade da capitalização diária de juros, das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, além da existência de encargos moratórios indevidos e eventual venda casada; (v) insurgência contra a manutenção da sentença de improcedência e da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação; ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão agravada ou submissão da matéria ao órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões ao agravo interno apresentadas ao id nº 35713520, o BANCO ITAUCARD S.A. pugna pela manutenção integral da decisão monocrática agravada, sustentando, em síntese: (i) que o contrato de financiamento foi regularmente firmado, com plena ciência e anuência da agravante quanto às cláusulas, encargos, taxas e tarifas pactuadas; (ii) inexistência de onerosidade excessiva ou abusividade nas taxas de juros remuneratórios, afirmando que os encargos contratados se encontram em consonância com a média de mercado divulgada pelo BACEN e com a jurisprudência consolidada do STJ; (iii) legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, por existir expressa pactuação contratual, nos termos da Súmula 539 do STJ e do entendimento firmado no REsp nº 973.827/RS; (iv) regularidade da cobrança das tarifas bancárias e inexistência de qualquer vício contratual ou cobrança indevida; (v) impossibilidade de repetição de indébito diante da ausência de ilegalidade nos encargos cobrados; ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da insurgência da agravante em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito, especialmente quanto: (i) à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) à suposta abusividade da capitalização diária de juros; (iii) à alegada ilegalidade das tarifas bancárias cobradas; (iv) à pretensão de revisão dos encargos contratuais; e (v) ao pedido de repetição de indébito.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil possui finalidade específica de submeter ao órgão colegiado o reexame da decisão monocrática proferida pelo Relator, incumbindo à parte agravante demonstrar, de maneira objetiva e fundamentada, eventual desacerto da decisão impugnada.

Dispõe o art. 1.021 do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada analisou detidamente todas as teses deduzidas pela recorrente, concluindo pela inexistência de abusividade contratual, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a prova pericial produzida.

I. Da possibilidade de julgamento monocrático

A agravante insurge-se, ainda que implicitamente, contra o julgamento monocrático da apelação.

Todavia, inexiste qualquer nulidade na atuação do Relator.

O art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, expressamente autoriza o julgamento monocrático quando o entendimento adotado estiver em conformidade com jurisprudência dominante ou precedentes vinculantes.

Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

(...)”

A matéria objeto da presente demanda — revisão de contrato bancário, capitalização de juros, legalidade de tarifas bancárias e repetição de indébito — encontra-se amplamente consolidada na jurisprudência do STJ, circunstância que legitima plenamente a apreciação monocrática.

Assim, não há qualquer afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo porque o próprio agravo interno possibilita a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

II. Da alegada nulidade por cerceamento de defesa

A agravante sustenta ocorrência de cerceamento de defesa sob o argumento de ausência de produção de prova pericial.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, houve regular realização de perícia contábil nos autos, com juntada do laudo pericial sob id nº 33248734, além de posteriores esclarecimentos periciais apresentados sob id nº 33248752.

Além disso, foi oportunizada às partes ampla manifestação acerca do conteúdo do laudo, inexistindo qualquer prejuízo processual apto a justificar decretação de nulidade.

O art. 370 do CPC dispõe:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

No caso concreto, a finalidade da prova técnica foi integralmente alcançada, tendo o expert judicial concluído pela regularidade dos encargos contratuais cobrados pela instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando produzidas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias . 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

III. Da c
apitalização de juros

A agravante sustenta a ilegalidade da capitalização diária dos juros.

Entretanto, a tese não merece acolhimento.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual encontra expressa autorização legal na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, bem como pacificação jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula nº 539 do STJ estabelece:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.”

No mesmo sentido, o REsp nº 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que a previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal já evidencia a pactuação da capitalização.

No caso dos autos, a perícia judicial concluiu de forma categórica que houve expressa pactuação da capitalização dos juros no instrumento contratual firmado entre as partes.

Ademais, restou consignado no laudo que a taxa remuneratória contratada foi de 1,75% ao mês, percentual inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, circunstância que afasta qualquer alegação de abusividade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação segundo a qual:

“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura.”

E mais:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Nesse sentido, foi expressamente consignado na própria decisão monocrática agravada:

“Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, conforme enunciado da Súmula nº 539:

‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (...), desde que expressamente pactuada.’

No caso dos autos, a perícia judicial foi categórica ao afirmar que a taxa de juros foi expressamente pactuada no contrato, bem como que a sistemática adotada (Tabela Price) pressupõe capitalização regular dos juros.

Ademais, conforme consignado no laudo pericial, a taxa de juros contratada foi de 1,75% ao mês, sendo inclusive inferior à média de mercado à época da contratação (1,95% a.m.), afastando, por conseguinte, a alegação de abusividade.”

Logo, inexistindo demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, deve ser preservada a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos livremente pactuados.

IV. Das tarifas bancárias

A agravante questiona a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato.

Todavia, igualmente sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pela legalidade da cobrança de tais tarifas, desde que previstas contratualmente e ausente demonstração de abusividade concreta.

No caso concreto, a perícia judicial confirmou:

a existência de previsão contratual das tarifas;

a efetiva cobrança das rubricas;

a inexistência de irregularidade ou excesso.

A própria decisão monocrática agravada consignou expressamente:

“A apelante impugna a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança dessas tarifas, desde que previstas contratualmente e não demonstrada abusividade concreta.

No ponto, a perícia judicial constatou:

• cobrança de tarifa de cadastro;

• cobrança de tarifa de avaliação do bem;

• cobrança de taxa de registro de contrato;

não tendo identificado qualquer irregularidade ou cobrança indevida.”

Além disso, a decisão agravada também reproduziu precedente específico sobre a matéria, nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios praticados; (ii) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (iii) avaliar a validade da tarifa de registro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sobre os juros remuneratórios, o julgamento do REsp 1.061.530/RS (STJ) fixou que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação imposta pela Lei de Usura, sendo necessário comprovar desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual para caracterizar abusividade (art. 51, §1º, CDC).

Quanto à tarifa de cadastro, o STJ, no REsp 1.251.331/RS, consolidou a legalidade de sua cobrança, desde que expressamente pactuada e limitada ao início do relacionamento entre as partes.

Em relação à tarifa de registro do contrato, o STJ, no REsp 1.578.553/SP, reconheceu sua validade, desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.”

Cumpre destacar que o ônus da prova incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Todavia, a agravante não produziu qualquer elemento técnico apto a infirmar as conclusões do laudo pericial.

Assim, correta a manutenção da sentença de improcedência.

V. Da repetição de indébito

A repetição de indébito pressupõe demonstração inequívoca de cobrança indevida.

Dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No entanto, inexistindo qualquer ilegalidade nas cobranças efetuadas pela instituição financeira, não há falar em devolução de valores.

A prova técnica produzida nos autos foi expressa ao afastar a ocorrência de cobranças abusivas ou encargos indevidos.

Desse modo, inviável o acolhimento da pretensão restituitória.

Verifica-se, portanto, que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se, em verdade, à mera reiteração das teses anteriormente deduzidas na apelação cível.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável, com a prova pericial produzida e com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 10/06/2026